Tribunal: TJBA
Processo: 8069606-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL
N
º
.: 8069606-87.2025.8.05.0001

COMARCA DE
ORIGEM:
SALVADOR (BA)

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: SILVANA DOS SANTOS MEIRELES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE

COMARCA DE
ORIGEM:
SALVADOR (BA)
RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
A
RT. 1
02
,
DA LEI Nº. 10.741/2003, NA FORMA DO ARTIGO 71
DO C
PB
.

1)

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXPLORAÇÃO SISTEMÁTICA DE VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA DE VÍTIMA IDOSA. CONSENTIMENTO INICIAL NÃO EXTENSÍVEL A SÉRIE DE OPERAÇÕES SUBSEQUENTES. PADRÃO DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO REVELADOR DE CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTES. DESPROVIMENTO.

2)
DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOS
S
IBI
LIDADE
.
ARTIGO 59 DO CPB.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO.

3)
A
TENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO (ARTIGO 65, III, "B", CP
B
).
IMPOSSIBILIDADE
. REPARAÇÃO PARCIAL (30% DO DANO). AUSÊNCIA DO REQUISITO DA ESPONTANEIDADE. INCIDÊNCIA DURANTE PERSECUÇÃO PENAL COMO ESTRATÉGIA DEFENSIVA. DISTINÇÃO ENTRE VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE CONSOLIDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DESPROVIMENTO.

4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONFESSOU A RETIRADA DE VALORES DA CONTA DA VÍTIMA. FORMA QUALIFICADA. TEMA 1194 DO STJ. PROVIMENTO.

5
)
D
O
SIMETRIA. NOVO CÁLCULO.
PRIMEIRA FASE:
EXISTÊNCIA DE
TRÊS
CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE
.
PENA-BASE
MANTIDA EM

01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO.
SEGUNDA
ETAPA
: ATENUANTE
DE CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA
DOSADA EM
01 (UM) ANO E 0
3
(
TRÊS
) MESES
DE RECLUSÃO
.
TERCEI
RO ESTÁGIO
:
AUSENTE
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 7
1
DO CPB. 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA REDIMENSIONADA PARA 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO,
COM MAIS 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO MÍNIMO LEGAL.
MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO
DA SANÇÃO
PRIVATIVA
DE LIBERDADE
POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO
A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

6
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
)
CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO
PARA
RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO E

REDIMENSIONA
R
A PENA
PARA 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO,
COM MAIS 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO MÍNIMO LEGAL,
M
ANTIDA A SUBSTITUIÇÃO
DA SANÇÃO
PRIVATIVA
DE LIBERDADE
POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS
A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 8069606-87.2025.8.05.0001
,
oriunda da comarca de
Salvador
/BA., sendo Apelante
SILVANA DOS SANTOS MEIRELES
e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

a
o
Recurso
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR